Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, dentre as quais a necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997). A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente deve se dar se se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4o da Lei no 9.514/97). Precedentes deste Tribunal.
2. Hipótese em que não comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a intimação via edital dos devedores fiduciantes para purgação da mora, o registro da averbação da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária e o leilão extrajudicial devem ter os seus efeitos suspensos até o julgamento de mérito da ação anulatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.